Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de exoneração de alimentos, para as quais a competência é territorial e, portanto, de natureza relativa, não pode o Juízo a quem foi distribuída a petição inicial recusar, de ofício, a competência.
2. As partes são maiores de idade, de forma que não há que se falar em competência em prol do melhor interesse de incapaz.
3. Não se constata qualquer vício de natureza processual, como alega a apelante, porque prorrogada a competência, diante da ausência de provocação de sua parte, revel.
4. Ante a inexistência de prova da necessidade do alimentando, que é revel, revela-se adequada a exoneração do encargo.
5. Negou-se provimento ao apelo.